Tribunal: TJMT
Processo: 1026845-68.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANICE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 918.906.401-15 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO. VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS TED. MUDANÇA DE NARRATIVA EM RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória em que a recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi negativado indevidamente no valor de R$ 463,52 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em razão de um empréstimo consignado que alega não ter contratado.

2. Entendo que a recorrida, se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a relação jurídica e a legitimidade da inscrição através de contrato assinado, documento pessoal, bem como comprovando nos autos que os valores foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED), na conta bancária da recorrente.

3. Como já ressaltado na sentença de primeiro grau, é de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado, não havendo que se falar em ausência de notificação de troca de titularidade.

3. Ademais, em sede de impugnação, limitou-se a consumidora em alegar que nunca contratou e empréstimo, portanto, legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
No que tange as alegações de ausência de desconto em folha de pagamento, ausência de prova da falta de margem consignável, é clara a alteração de narrativa em sede recursal da narrativa apresentada na inicial por parte da recorrente, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente JANICE JESUS DO NASCIMENTO em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator